Tribunal: STF
Processo: ARE 1572563
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    Apelação criminal Tráfico de drogas Absolvição em 1ª instancia por insuficiência de provas (réus Mauro e Vitória) Recurso ministerial para condenação pelo crime de tráfico, nos exatos termos da denúncia - Necessidade Provas suficientes de materialidade e autoria - Quadro probatório a evidenciar destinação do entorpecente a terceiros Condenação de rigor. Recurso provido. Dosimetria Réu Mauro - penas fixadas acima dos mínimos legais por conta dos maus antecedentes, da natureza e quantidade da droga Reincidência comprovada - Regime prisional fechado Ré Vitória - penas fixadas acima dos mínimos legais por conta da espécie e quantidade da droga Inviável aplicação do redutor do art. 33, §4, da Lei 11.343/06 Dedicação ao narcotráfico demonstrada Regime prisional fechado.



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, “a fim de sanar a omissão constatada, para, nos termos da fundamentação acima, não acolher a nulidade arguida pela Defesa”.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVI, da Constituição Federal.



    A defesa argumenta, inicialmente, que “As declarações prestadas em juízo pelos policiais militares na qualidade de testemunhas dão conta de que a abordagem e a revista pessoal se efetivaram ao arrepio da lei e da jurisprudência firmada pelas cortes superiores”.



    Advoga, ademais, no sentido de que “houve claro desrespeito à determinação legal no que concerne ao isolamento da prova e seu adequado acondicionamento, caracterizando manifesta quebra da cadeia de custodia, o que a contaminou de forma plena e irrefutável, tornando-a absolutamente nula”. 



    O Tribunal a quo não admitiu o apelo extremo, por entender que incidiriam os óbices previstos nas Súmulas 279 e 284 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Certo é que o artigo 5º, X, da Constituição Federal dispõe que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.



    Nada obstante, constata-se que, no caso dos autos, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte em tema de busca pessoal realizada por agentes policiais, no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública.



    Isso porque diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”



    In casu, o voto condutor do acórdão recorrido assentou que “policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram no contrafluxo o veículo em que estavam o embargante e a corré, sendo que ambos, ao notarem a aproximação da viatura, demonstraram grande nervosismo, tendo o embargante tentado se esconder dentro do automóvel, razão pela qual decidiram pela abordagem”. 



    Para o Tribunal de origem, “a busca pessoal pelos agentes públicos não se revelou ilegal, eis que baseada em juízo objetivo de probabilidade (justa causa) acerca da suspeita de que o embargante se encontrava em poder de objetos ilícitos, evidenciada pelo cotejo de todos os elementos indiciários presentes no momento precedente à abordagem”.



    Nesse contexto, destaco que esta tem sido a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto da busca pessoal ou veicular (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 



    2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram “cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.” 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE 1.458.795-AgR, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/02/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023. 2. O reconhecimento do tráfico privilegiado requer o preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC nº 208.474-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/4/2022; e HC nº 188.333-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/2020. 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 122.688-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/6/2016; HC nº 128.754, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 99 (noventa e nove) tabletes, contendo 99,800 kg (noventa e nove quilogramas e oitocentos gramas) de “maconha”. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno desprovido”. (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/12/2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida”. (RE 1447032-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023)



    Demais disso, a resolução da controvérsia atinente à alegação de quebra de cadeia de custódia das provas que embasaram a condenação do ora recorrente, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicada (CPP), não pode ser revistas pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ameaça no contexto de violência doméstica. Nulidade. Quebra de cadeia de custódia. Matéria infraconstitucional. Incidência da súmula 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4.Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5.Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.569.255-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 06/11/2025)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente